Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-70.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-70.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO - CPF: 023.828.121-33 (ADVOGADO), MARIA ALZENEIDE PORTO DO NASCIMENTO - CPF: 975.176.583-87 (EMBARGADO), MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 003.979.678-70 (EMBARGANTE), FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA - CPF: 019.154.711-50 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - OMISSÕES –

INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

MARILUCIA DOS ANJOS SOUZA e FRANCISCO IDILSON LOPES DA SILVA
,

interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 125702238
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 124510674
que
deu provimento
ao
Recurso
de Agravo de Instrumento nº 1001472-70.2022.8.11.0000
, para reformar a decisão interlocutória que nos
Embargos de Terceiro nº 1001171-78.2021.8.11.0091
, deferiu a tutela antecipada para suspender a tutela antecipada deferida na
Ação de Reintegração de Posse n° 1000693-70.2021.87.11.0091
, exceto sobre a área de 10 hectares, a qual em tese foi alienada para Antônio Wilson Pimentel.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado resta omisso com relação à existência de provas contumazes, as quais indicam com precisão a melhor posse exercida por longos anos na área pelos embargantes, o que não foi considerado pelo julgado, ensejando a oposição destes embargos.

Adiante, afirmam omissão na apreciação dos documentos comprobatórios da posse dos embargantes, que foram desconsiderados no julgado, a exemplo dos contratos de arrendamento, de georreferenciamento, de prestação de serviços, de compra e venda de bens móveis e imóveis, todos datados do ano de 1.980, envolvendo a porção de terras em questão.

E continuam:

“(...) Mas não é só. O saldo de exploração bovina, as autorizações e licenças ambientais sobre a área, as declarações de imposto de renda, os procedimentos administrativos firmados por órgãos públicos cuja presunção de validade é incontroversa e, especialmente a existência de reconhecimento judicial anterior sobre o perímetro, não deixam dúvidas de que os embargantes além de proprietários são os legítimos possuidores da área indevidamente vindicada pela embargada (...)”.

Reafirmam ainda que todos esses elementos de prova, sobretudo quando confrontados com aqueles produzidos unilateralmente pela embargada, ganham a relevância necessária para, segundo a norma de regência, indicarem a melhor posse dos embargantes para fins da proteção pretendida.

Enfatizam também que a embargada junta em seu favor uma Escritura Pública Auto Declaratória de Posse e documentos claramente forjados, sendo que a imprestabilidade e a precariedade desses documentos inquestionável. O mesmo se aplica para a inscrição do CAR- Cadastro Ambiental Rural, o qual foi suspenso pela SEMA por justamente incidir sobre o perímetro dos embargantes.

No mais, pontuam que o v. acórdão se mostra omisso ao afirmar não ser possível identificar a exata localização da área objurgada, o que somado aos argumentos da ação de reintegração, recomendava a revogação da r.
decisum
recorrido. Todavia, pelas informações constantes dos autos, as quais, data vênia, também foram omitidas, ressai a precisa posição da área vindicada pelos embargantes – irregularmente ocupada pela embargada.

Por fim, pugnam os pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração com a finalidade de que sejam extirpadas as omissões indicadas, sobretudo no que concerne à melhor posse exercida pelos embargantes, comprovada pela antiguidade do seu título e pela relação material com a área desde o ano de 1980.

Nos termos da certidão de ID nº 128608150, decorreu o prazo legal, sem apresentação das contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o
que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto condutor do v. acórdão em que os embargantes afirmam ser omisso:

“
V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos de
Embargos de Terceiro
na origem, verifica-se que os embargantes, ora agravados, alegaram que a parte embargada, ora agravante,

ajuizou a
Ação de Reintegração de Posse

n° 1000693-70.2021.87.11.0091
, alegando ser a proprietária e possuidora de um perímetro de terras de 146,28 ha (cento e quarenta e seis hectares e vinte e oito ares), denominado Sítio Ouro Fino, localizado no Garimpo Juruena, em Nova Bandeirantes-MT, onde requereu a proteção possessória em razão de supostas invasões da área praticadas por WILSON PIMENTEL e OUTROS.

Aduziu ainda que a aludida fração de terras por ela vindicada, com exceção de 10 hectares alienados para ANTÔNIO WILSON PIMENTEL, está inserida em área de legítima posse e domínio dos embargantes, denominada
Fazenda Valtoburi II
.

Informou que o domínio da área,
que na realidade possui extensão de 2.735,3568 hectares
, foi regularmente adquirida em
15/05/2009
da legítima proprietária registral AGROPECUÁRIA NOVA VIDA LTDA. Desta forma, defendeu que a posse e a propriedade dos embargantes é exercida por mais de 30 anos na área, bem como a documentação trazida pela embargada é frágil e unilateral, razão peal qual, razão pela qual pediu a tutela antecipada de urgência, para suspensão da “ordem liminar” deferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n° 1000693-70.2021.87.11.0091 para manutenção/restituição da embargante na posse do imóvel.

A tutela antecipada foi concedida pelo magistrado Dr.

Dante Rodrigo Aranha da Silva, levando em consideração os artigos 300 e 561, ambos do CPC/15, dando azo ao presente recurso.

Por outro lado, a agravante informa que o próprio juiz de primeiro grau (Dr. Dante Rodrigues Aranha da Silva)

concedeu em seu favor a tutela liminar de reintegração de posse por entender preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15, decisão esta que foi objeto do
Agravo de Instrumento nº 1019785-16.2021.8.11.0000,
também de minha relatoria, interposto pelo requerido da ação possessória ANTÔNIO WILSON PIMENTEL, sendo que, ao apreciar a liminar recursal, foi indeferido o efeito suspensivo,

sob o fundamento de que a demandante (ora agravante) teria demonstrado efetivo exercício de posse sobre a área litigiosa.

Pois bem.

Para melhor compreensão, transcrevo o decisum singular de lavra do Juiz de Direito Dante Rodrigo Aranha da Silva:

“
Trata-se de petição denominada “Embargos de terceiro com pedido liminar initio littis et inaudita altera parte” ajuizada por Marilucia dos Anjos Souza e Francisco Idilson Lopes da Silva contra Maria Alzeneide Porto do Nascimento.

Depreende-se da Inicial que a parte-embargada ajuizou “ação de reintegração de posse” (n° 1000693-70.2021.87.11.0091) alegando ser a proprietária e possuidora de um perímetro de terras de 146,28 ha (cento e quarenta e seis hectares e vinte e oito ares), denominado Sítio Ouro Fino, localizado no Garimpo Juruena, em Nova Bandeirantes, requerendo, assim, a proteção possessória em razão de supostas invasões da área praticadas por Wilson Pimentel e outros.

Ocorre que, segundo o narrado, a aludida fração de terras por ela vindicada, com exceção de 10 has (dez hectares) alienados para Antônio Wilson Pimentel, está inserida em área de legítima posse e domínio dos embargantes, denominada Fazenda Valtoburi II.

Relata-se que o domínio da área, que na realidade possui extensão de 2.735,3568 has (dois mil setecentos e trinta e cinco hectares, trinta e cinco ares e sessenta e oito centiares), foi regularmente adquirida em 15.05.2009 da legítima proprietária registral Agropecuária Nova Vida Ltda.

Por isso, alegando que a posse e a propriedade dos embargantes são exercidas por mais de 30 anos na área, bem como de que a documentação trazida pela embargada é frágil e unilateral, requer-se, em sede de tutela antecipada de urgência, a suspensão da “ordem liminar” deferida nos autos n° 1000693-70.2021.87.11.0091 (“ação de reintegração de posse”), com a manutenção/restituição dos embargantes na posse do imóvel, dispensando-se a necessidade de caução. Com a Inicial, documentos. Determinou-se a emenda da Inicial, isto para que a parte-embargante comprovasse a hipossuficiência alegada ou recolhesse as custas processuais.

Com a Inicial, documentos.

Determinou-se a emenda da Inicial, isto para que a parte-embargante comprovasse a hipossuficiência alegada ou recolhesse as custas processuais.

Por sua vez, a parte-embargante recolheu as custas, comprovando nos autos.

É, ao que parece, o necessário a ser destacado.

II FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, ressalta-se que os embargos de terceiro são manejáveis por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, podendo ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor, nos termos do artigo 674, §1º, CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Mais adiante:

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

Verifica-se que os embargantes não fazem parte do processo de “ação de reintegração de posse”, ajuizada pela embargada, sob nº 1000693- 70.2021.87.11.0091, sendo cabível neste caso a oposição dos presentes embargos.

Assim, verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, assim como dos artigos 320, 674, §1º e 677, todos do Código de Processo Civil.

Logo, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, RECEBEM-SE a petição inicial e sua emenda.

II.1 DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

Em relação ao pedido de tutela antecipada, convém assinalar que existem dois tipos de “ação possessória”: a de força nova e a de força velha. O que as distingue é o procedimento, conforme art. 558 do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo, quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.

A ação de força nova é aquela intentada dentro do prazo de ano e dia, a contar da data do esbulho ou da turbação. O que a caracteriza é o procedimento especial, em que há a possibilidade de “liminar” própria, com requisitos específicos. Se proposta a Inicial depois de ano e dia, observar-se-á o procedimento comum.

Conforme narrado na Inicial e documentos que a acompanham, o suposto esbulho imputado à parte-embargada teria sido praticado há menos de ano e dia, o que remete à regência do caso para o rito especial, então disposto nos artigos 560 a 566 do CPC/2015.

Assim estão dispostos os arts. 560 e 561, ambos do CPC:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Tem-se, ainda, o art. 300 do CPC:

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Pois bem.

Deve a parte-autora provar, nos termos do art. 561 do CPC (art. 927 do CC/73):

i. A sua posse;

ii. A turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

iii. A data da turbação ou do esbulho;

iv. A perda da posse, na “ação” de reintegração.

A propósito, Alexandre Freitas Câmara ensina:

(...) nas 'ações possessórias de força nova' o juiz concederá, inaudita altera parte ou após audiência de justificação, e desde que seja provável a existência do direito do demandante, medida liminar, deferindo a reintegração ou a manutenção de posse. Há que se examinar, aqui, não só os requisitos de tal concessão, mas, principalmente, sua natureza jurídica. De início, há que se frisar que são apenas dois os requisitos para a concessão da medida liminar aqui examinada. O primeiro requisito é de ordem temporal: é preciso que a 'ação possessória' tenha sido ajuizada até um ano e um dia depois da turbação ou esbulho. Ultrapassado este prazo, a demanda que se venha a ajuizar será de força velha, não se lhe aplicando o disposto no art. 928 do CPC e, por conseguinte, não sendo possível a concessão desta medida liminar que ora se estuda. O segundo requisito está ligado à cognição judicial, que deverá ser sumária. Em outros termos, é preciso que se forme um juízo de probabilidade a respeito das alegações deduzidas pelo demandante em sua petição inicial. Note-se, pois, que não bastam as alegações (o que faria a decisão ser fundada em cognição rarefeita, superficial), sendo necessário, para que se conceda a liminar, que seja provável a existência do direito deduzido pelo demandante em juízo (...)” (in Lições de Direito Processual Civil, 13ª ed., pp. 345/346).

A argumentação, quanto ao primeiro requisito, vincula-se à alegação de que os embargantes exercem a posse da área desde 1980, apontando-se, para isso, contratos, inclusive de compra de terras, inclusive alguns feito à mão, datados de 1980, 1988, 1991, 1992, 2008, 2011 (IDs. 69893160; 69893162 e 69893164).

Aponta-se, ainda, que a área foi regularmente adquirida em 15.05.2.009 da legítima proprietária registral, Agropecuária Nova Vida Ltda, consoante a respectiva Escritura de Compra e Venda (ID. 69893168).

Aponta, para melhor indicação, alguns documentos

Há Inscrição no Cadastro Ambiental Rural, com situação ativo, diferentemente do que CAR do Sítio Ouro Fino, apresentado pela parte embargada nos autos n° 1000693-70.2021.87.11.0091 (lá requerente), que se encontra suspenso atualmente (ID. 69894212).

Para além disso, há documento indicando sobreposição do imóvel da embargada na área dos embargantes (ID. 69894212).

Logo, pelo que se tem, os embargantes, aparentemente, estão na posse da área (Fazenda Valtoburi II) pelo menos desde 1980.

Embora trazidos documentos por MARIA nos autos n° 1000693- 70.2021.8.11.0091, sendo a tutela antecipada lá deferida, tem-se que os documentos trazidos pelos embargantes indicam que tais têm a “melhor posse” da área, pelo menos nesta fase processual de cognição sumária.

Pelo que se tem, encontram-se documentos que definem vinculação fáticojurídica da parte-embargante com o imóvel, devendo ser concluído, portanto, que há indicativo suficiente de que é possuidora da área.

O esbulho é decorrente da decisão que deferiu a reintegração da embargada na área, havendo transcurso de menos de 01 ano e dia.

Assim, preenchidos os requisitos (art. 561 do CPC), pelo menos nesta fase de cognição sumária, cabendo suspensão da tutela antecipada nos autos n° 1000693-70.2021.8.11.0091, bem como a manutenção da posse dos embargantes.

Nesse sentido, do TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE DE PRODUTO SOJA - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – QUESTÃO QUE SERÁ APROFUNDADA APÓS A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 678 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Havendo dúvida razoável acerca do domínio ou a posse sobre os bens (soja), inclusive se existem dois imóveis com a mesma denominação e a origem da soja penhorada em nome do agravante, pertinente o aguardo da instrução processual, com a manutenção da decisão de indeferimento do pedido de reintegração da posse. (TJ-MT 10043847420218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/11/2021)

Assim, o deferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada. Frisa-se que esta decisão NÃO abrange os 10has (dez hectares) em tese alienados para Antônio Wilson Pimentel, já que tal área não é reclamada pela parte-embargante, conforme narrativa da Inicial. III CONCLUSÃO Ante o exposto, DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, isto para: i. SUSPENDER a tutela antecipada deferida nos autos n° 1000693- 70.2021.87.11.0091 (“ação de reintegração de posse”); a. Frisa-se que esta decisão NÃO abrange os 10has (dez hectares) em tese alienados para Antônio Wilson Pimentel, já que tal área não é reclamada pela parte-embargante, conforme narrativa da Inicial. ii. MANTER os embargantes na posse do imóvel, dispensando-se a necessidade de caução.

Assim, o deferimento do pedido de tutela antecipada é a medida a ser adotada.

Frisa-se que esta decisão NÃO abrange os 10has (dez hectares) em tese alienados para Antônio Wilson Pimentel, já que tal área não é reclamada pela parte-embargante, conforme narrativa da Inicial.

III CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DEFERE-SE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, isto para:

i. SUSPENDER a tutela antecipada deferida nos autos n° 1000693- 70.2021.87.11.0091 (“ação de reintegração de posse”);

a. Frisa-se que esta decisão NÃO abrange os 10has (dez hectares) em tese alienados para Antônio Wilson Pimentel, já que tal área não é reclamada pela parte-embargante, conforme narrativa da Inicial.

ii. MANTER os embargantes na posse do imóvel, dispensando-se a necessidade de caução.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

Por isso, à SECRETARIA para:

1. ANOTAR, com CERTIDÃO e ETIQUETA/LEMBRETE ou similar a vinculação deste processo com os autos n° 1000693-70.2021.87.11.0091;

2. TRANSLADAR cópia desta decisão para os autos n° 1000693- 70.2021.87.11.0091;

3. CITAR a parte-embargada, pessoalmente ou por meio de seu advogado dos autos principais (art. 677, §3º, do CPC) para que, no prazo de 15 dias, apresente resposta (inclusive contestação), nos termos do art. 679 do CPC, bem como INTIMÁ-LO da presente decisão;

4. Após, ao embargante para “impugnação”;

5. Após, decorrido o prazo ou depois da “impugnação”, conclusos.

Intimar. Cumprir”.

Conforme se denota, inicialmente o juiz singular reconheceu a condição de terceiro dos agravados, nos termos dos artigos 674 e 677, ambos do CPC/15. Posteriormente, discorreu sobre a tutela provisória de urgência, afirmando que existem dois tipos de “ação possessória”: a de força nova e a de força velha. Em seguida, teceu algumas considerações sobre o disposto nos artigos 300, 560 e 561, todos do CPC/15.

No entanto, para deferimento da liminar utiliza-se do artigo 561 do CPC/15, como se fosse uma possessória de “força nova”, suspendendo a tutela antecipada proferida nos autos nº 1000693-70.2021.8.11.0091.

Denota-se que se trata de uma decisão contraditória, deixando margem à dúvida, se levarmos em consideração que ao conceder a liminar possessória nos autos de
Reintegração de Posse nº 1000693-70.2021.8.11.0091
(suspensa na presente liminar recorrida), o mesmo juiz também afirma que foram preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC/15 em favor da agravante, apontado a realização de benfeitorias na área, como plantação de pomar, construção de barraco e poço, bem como levou em consideração alguns documentos

como Inscrição no Cadastro Ambiental Rural, elaborado em 2017, Memorial Descritivo (de 22/08/2016), Acordo de Autorização para Pesquisa de Minério junto à empresa Juruena Mineração LTDA (de 12/03/2018), bem como Declaração de testemunha, com firma reconhecida em Cartório, informando que em 2004 a requerente passou a residir na área com Wilson (já falecido).

Agora, nesta liminar proferida nos embargos de terceiro, praticamente desconsidera tudo aquilo que havia afirmado na ação possessória, portanto, trata-se de decisões extremamente contraditórias sobre a mesma questão de fato.

Sendo assim, diante da contradição apresentada, faz-se necessária uma melhor instrução processual a fim de verificar a melhor posse, o que não é possível em seara de agravo de instrumento.

Inclusive, a instrução processual revela-se de suma importância, levando em consideração que a área em litígio, denominada Sítio Ouro Fino, com 146,28 hectares, está englobada em uma área de mais de 2.700 hectares, conforme afirmam os agravantes, contudo, até prova em contrário, a maioria dos documentos juntados não são precisos quanto à real localização da área litigiosa.

Se não bastasse, além de ser proprietários da Fazenda Valtiburi II, os agravantes são também das Fazendas Valtiburi I e III que, somadas, integram uma porção de terras de 4.836,49 hectares (quatro mil oitocentos e trinta e seis hectares, quarenta e nove ares), o que justifica ainda mais a instrução processual.

Aliás, pelos documentos apresentados, resta demonstrada a aquisição por parte dos agravados de vasta área rural, sem, contudo, evidenciar se os mesmos exerciam posse efetiva sobre a parcela de terra atingida pela ordem de reintegração.

De mais a mais, em se tratando de embargos de terceiros, a liminar só será deferida quando não restarem dúvidas acerca da posse exercida pelo embargante, não sendo indubitavelmente o caso dos autos.

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM AÇÃO POSSESSÓRIA – LOTE URBANO – VENDA EM DUPLICIDADE – ALEGADO DIREITO DE PROPRIEDADE - POSSE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.046, §1º, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.
Para procedência dos embargos de terceiro a parte autora, mesmo detentora de escritura pública de propriedade do imóvel, deve provar a posse do bem que sofreu constrição, na forma do art. 1046, § 1º, do CPC, considerando que os embargos de terceiro se prestam, precipuamente, à defesa da posse
."
(TJMT - N.U 0027901- 22.2009.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 11/02/2016)

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias e dos elementos de prova apresentados nos embargos de terceiros, os agravados não demonstraram de forma suficiente o efetivo exercício de posse para fins de liminar possessória sobre a área atingida pela ordem de reintegração (Sítio Ouro Fino), sendo, portanto, imprescindível dilação probatória.

No mais, no tocante ao pedido para que sejam convertidos os embargos de terceiros manejados pelos agravantes em ação possessória de força velha, disciplinada pelo procedimento comum, tal pedido deve ser primeiramente requerido na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Por derradeiro, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno de
ID nº 118205476
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para revogar a decisão recorrida e confirmar a liminar recursal.

É como voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omissas.

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535 do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a responder um a um, todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022